Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-92.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011486-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO JUNIOR AFONSO BARBOZA - CPF: 030.122.311-45 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - CNPJ: 15.139.629/0001-94 (APELANTE), PAULO ANDRE METTIG ROCHA - CPF: 008.056.495-06 (ADVOGADO), SILVIA COSTA CORREIA BARROS - CPF: 627.171.705-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA - CPF: 289.156.405-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1011486-92.2019.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba

Apelado:
Jerônimo Junior Afonso Barboza

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1011486-92.2019.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba

Apelado:
Jerônimo Junior Afonso Barboza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito movida por Jerônimo Junior Afonso Barboza, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos da fatura no valor de R$ 542,50 (quinhentos e quarenta dois reais e cinquenta centavos)
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada,
a apelante sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova ao passo que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mencionando que os apontamentos determinados se deram em razão da inadimplência do consumidor.

Assevera que o recorrido não logrou demonstrar a inexistência de relação jurídica com a concessionária
. Assevera ainda o descabimento d
a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 135774717) pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1011486-92.2019.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba

Apelado:
Jerônimo Junior Afonso Barboza

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jerônimo Junior Afonso Barboza
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba
, aduzindo que restou surpreendido com a existência de apontamento restritivo determinado pela concessionária,
pois jamais manteve relação contratual com a empresa, afirmando que nas faturas consta o nome de João dos Santos Cerqueira, porém com o CPF do autor, afirmando que se trata de fraude e que realizou o registro do boletim de ocorrência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos da fatura no valor de R$ 542,50 (quinhentos e quarenta dois reais e cinquenta centavos)
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

(id. 135774709).

Inconformada, a apelante
sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova ao passo que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mencionando que os apontamentos determinados se deram em razão da inadimplência do consumidor. Assevera que o apelado não logrou demonstrar a inexistência de relação jurídica.
Aduz sobre o não cabimento d
a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento do débito levado a negativação pela concessionária, constando na fatura o nome de
João dos Santos Cerqueira, porém com o seu CPF.

Em que as alegações da concessionária, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome do apelado, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Depreende-se dos autos que a apelante quedou demonstrar a solicitação de abertura da unidade consumidora pelo autor. Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Deveras, verifica-se dos autos que a Requerida sequer juntou documentos aos autos hábeis à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança realizada em face do Requerente não foi juntado, nesse sentido, nenhum contrato com assinatura do Autor para comprovação de existência de relação jurídica
”. (id. 135774709)

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise em conjunto dos recursos interpostos referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a concessionária à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a negativação indevida ante a inexistência de relação jurídica firmada com o autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022